Tribunal: TCU
Processo: 021.879/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda da conversão de representação em face de irregularidades identificadas em pregão eletrônico que objetivava a compra de módulos de abastecimento de combustível para serem utilizados em Organizações Militares do país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência do Acórdão 1353/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, em face das irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico - PE 65/2012, levado a efeito pelo Comando Logístico do Exército - CoLog, e que objetivava a compra de módulos de abastecimento de combustível para serem utilizados em Organizações Militares do país. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Adalmir Manoel Domingos, João Carlos Sobral das Chagas, Luis Carlos Noguchi, Paulo Sérgio Pedroza Mendes e Márcio Rafael Fonseca da Cunha, expedindo-se-lhes quitação; 9.2. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade das empresas Arxo Industrial do Brasil S/A (em recuperação judicial) e Metalsinter Ind. e Com de Filtros e Sinterizados Ltda. para participar, por 1 (um) ano, de licitação no âmbito da Administração Pública Federal ou em que haja utilização de recursos federais, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Comando Logístico do Exército sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 65/2012, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. as cláusulas editalícias do Pregão Eletrônico 65/2012 que demandavam: i) a exigência da apresentação de cópia autenticada dos Certificados de Sistema da Qualidade, creditados por organismos de certificação credenciados como condição de habilitação (item 14.1); ii) que a licitante fosse a fabricante do material (item 17.11); e iii) a obrigação de que todos os equipamentos do módulo de abastecimento de combustível fossem fabricados em território nacional (Especificações Técnicas, item 4.3), por não terem sido devidamente justificadas do ponto de vista técnico/normativo, podem ensejar restrição à competitividade do certame e afrontam dispositivos da Constituição Federal/1988, da Lei 14.133/2021 e da jurisprudência do TCU; 9.3.2. a não discriminação dos custos unitários relativos aos serviços de frete e de instalação e capacitação embutidos no valor global de aquisição dos módulos de abastecimento de combustível afronta à jurisprudência deste Tribunal ( v.g. Acórdãos/Plenário 2341/2020, rel. Min. Raimundo Carreiro; 3289/2014, rel. Min. Walton Alencar; 2823/2012, rel. Min. José Jorge; 3076/2010, rel. Min. Augusto Nardes, dentre outros); e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em atenção à Solicitação de Informações formulada pelo Procurador Anto¿nio Pereira Duarte nos autos do TC- Processo 000.448/2023-0 (apenso), bem assim ao Centro de Controle Interno do Comando do Exército e ao Comando Logístico do Exército, para ciência.